Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600893-49.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2014.
DIREITO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DE
ELEIÇÕES
ANTERIORES
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
LEVANTAMENTO
DE
SANÇÃO. PEDIDO DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
Requerimento de regularização de contas
não prestadas relativas às eleições de
2014, apresentado pelo Diretório Estadual
do
Paraná
do
Partido
Republicano
Progressista
–
PRP,
posteriormente
incorporado ao Partido Patriota (2019) e,
mais
tarde,
ao
Partido
Renovação
Democrática – PRD, decorrente da fusão

Num. 44500426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292357200000043442743
Número do documento: 25050918292357200000043442743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:59
entre o Patriota e o PTB (2023). As contas
haviam sido julgadas como não prestadas
(Acórdão nº 50.353 – PCE nº 2961-
70.2014.6.16.0000),
com
aplicação
da
sanção de suspensão do repasse de cotas
do Fundo Partidário. Após manifestação
técnica
apontando
ausência
de
procurações,
a
agremiação
juntou
a
documentação
faltante,
sendo
a
regularização
recomendada
pelo
setor
técnico
e
pela
Procuradoria
Regional
Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em
verificar se estão preenchidos os requisitos
legais para regularização da omissão na
prestação de contas eleitorais do pleito de
2014, viabilizando o levantamento da
sanção de suspensão de repasses do
Fundo Partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
legislação
eleitoral
permite
a
regularização
de
contas
anteriormente
julgadas como não prestadas, desde que
atendidas
as
exigências
previstas
na
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A omissão na prestação de contas foi
suprida
com
a
apresentação
dos
documentos exigidos, incluindo procurações
dos representantes partidários, conforme
exigência técnica.
Constatou-se que não houve repasse de
recursos do Fundo Partidário ao Diretório
Estadual do PRP no exercício de 2014,
conforme demonstrado em consulta pública
ao sítio do TSE.
O parecer técnico e a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral corroboram
a
regularidade
da
documentação
apresentada e recomendam o levantamento
da sanção imposta.
A jurisprudência do TRE/PR admite a

Num. 44500426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600893-49.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
n.º 0600893-49.2024.6.16.0000, ajuizada pelo Partido Renovação Democrática - Estadual, referente
ao PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR, em relação às
eleições de 2014.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATA RAMOS DA SILVA FRANCO (REQUERENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
JOSE RICARDO SILVA FRANCO (REQUERENTE)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (REQUERENTE)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500426
09/05/2025
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44500426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292357200000043442743
Número do documento: 25050918292357200000043442743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.959

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600893-49.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
REQUERENTE: JOSE RICARDO SILVA FRANCO
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
REQUERENTE: RENATA RAMOS DA SILVA FRANCO
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2014.
DIREITO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DE
ELEIÇÕES
ANTERIORES
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
LEVANTAMENTO
DE
SANÇÃO. PEDIDO DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
Requerimento de regularização de contas
não prestadas relativas às eleições de
2014, apresentado pelo Diretório Estadual
do
Paraná
do
Partido
Republicano
Progressista
–
PRP,
posteriormente
incorporado ao Partido Patriota (2019) e,
mais
tarde,
ao
Partido
Renovação
Democrática – PRD, decorrente da fusão

Num. 44500426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292357200000043442743
Número do documento: 25050918292357200000043442743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:59
entre o Patriota e o PTB (2023). As contas
haviam sido julgadas como não prestadas
(Acórdão nº 50.353 – PCE nº 2961-
70.2014.6.16.0000),
com
aplicação
da
sanção de suspensão do repasse de cotas
do Fundo Partidário. Após manifestação
técnica apontando ausência de procurações, a agremiação juntou a documentação faltante, sendo a regularização recomendada pelo setor técnico e pela Procuradoria Regional Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em
verificar se estão preenchidos os requisitos
legais para regularização da omissão na
prestação de contas eleitorais do pleito de
2014, viabilizando o levantamento da
sanção de suspensão de repasses do
Fundo Partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral permite a regularização de contas anteriormente
julgadas como não prestadas, desde que
atendidas
as
exigências
previstas
na
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A omissão na prestação de contas foi
suprida
com
a
apresentação
dos
documentos exigidos, incluindo procurações
dos representantes partidários, conforme
exigência técnica.
Constatou-se que não houve repasse de
recursos do Fundo Partidário ao Diretório
Estadual do PRP no exercício de 2014,
conforme demonstrado em consulta pública
ao sítio do TSE.
O parecer técnico e a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral corroboram
a
regularidade
da
documentação
apresentada e recomendam o levantamento
da sanção imposta.
A jurisprudência do TRE/PR admite a

Num. 44500426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292357200000043442743
Número do documento: 25050918292357200000043442743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:59
regularização da situação de inadimplência
e
o
consequente
levantamento
da
suspensão de repasses, nos termos do
artigo 80, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido deferido.
Tese de julgamento:
A regularização de contas anteriormente
julgadas como não prestadas é admitida,
desde que sanadas as falhas e apresentada
a documentação exigida pela legislação
eleitoral.
A ausência de repasse de recursos do
Fundo Partidário no exercício financeiro a
que se refere a omissão não obsta a
regularização.
Preenchidos os requisitos legais, é possível
o levantamento da sanção de suspensão de
repasses do Fundo Partidário imposta em
razão da omissão de prestação de contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 80, § 2º;
Resolução TSE nº 23.406/2014.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCE nº 0600315-57.2022.6.16.0000, rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
29.08.2022; TRE/PR, PCE nº 0600334-
29.2023.6.16.0000, rel. Rodrigo Amaral,
DJE 20.06.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas do partido, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44500426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292357200000043442743
Número do documento: 25050918292357200000043442743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:59

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas - eleições 2014 - formulado
pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Republicano Progressista - PRP, incorporado em
2019 pelo Partido PATRIOTA e que posteriormente, em 2023, em decorrência da fusão do
PATRIOTA e do PTB, passou a se chamar Partido Renovação Democrática - PRD.
A unidade técnica proferiu parecer técnico (id. 44221462), indicando como única falha observada
na formação do processo a não apresentação de procurações pelo PRD Estadual, nem
pelo seu presidente e nem pelo seu tesoureiro.
Devidamente intimado, o partido se manifestou e acostou as procurações faltantes (id.
44390534).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou "pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no artigo 80, §
2º, da Resolução TSE n.º 23.607/201" - id. 44405609.
É o relatório.

VOTO
Cinge-se a questão versada nos autos em estabelecer se o requerente faz ou não jus à
regularização da situação de inadimplência de prestação de contas do pleito de 2014.
Na espécie, o partido foi omisso quanto à prestação de contas nas eleições de 2014.
Suas contas foram julgadas não prestadas pelo Acórdão nº 50.353, nos autos n. 2961-
70.2014.6.16.0000, com determinação de suspensão de repasse de Fundo Partidário – FP.
Instado a analisar as manifestações e documentação juntada pelo partido, o setor técnico emitiu
parecer (id. 44221462):
De acordo com as informações e dados registrados mediante divulgação acessível por
quaisquer interessados mediante consulta pública na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral
(https://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-contas/contas-
anuais/demonstrativos-prestac ao-de-contas-2014-1), com relação ao repasse de recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2014 do Diretório Nacional do
PRP
para
o
Diretório
Estadual
do
PRP
do
Paraná
(https://www.justicaeleitoral.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://
www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-distribuicao-de-fundo-partidario-
2014/@@download/file/TSE-distribuicao-fundo-par
tidario-2014-publicacao-28-06-16.pdf),
constata-se que não houve repasse ao Diretório Estadual do PRP do Paraná durante o exercício
financeiro de 2014.
Submete-se à consideração superior o relatório dos exames efetuados a respeito das

Num. 44500426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292357200000043442743
Número do documento: 25050918292357200000043442743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:59
manifestações e documentos apresentados pelo requerente, para fins de regularização da
omissão da prestação de contas eleitorais das Eleições Gerais de 2014 de responsabilidade do
Diretório Estadual do Paraná do Partido Republicano Progressista - PRP, incorporado em 2019
pelo Partido PATRIOTA e, posteriormente em 2023, criado o Partido Renovação Democrática –
PRD, da fusão entre o partido PATRIOTA e PTB, nos termos das Resoluções TSE n.º
23.406/2014 e 23.607/2019, naquilo que aplicáveis, dentre outras normas.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se "pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do
disposto no artigo 80, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019".
Assim sendo, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pela legislação de regência, a
regularização da situação do Partido Republicano Progressista - PRP referente às contas da
agremiação fusionada ao Partido Renovação Democrática - PRD nas Eleições de 2014, é medida
que se impõe.
Por conseguinte, deve ser levantada a suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário.
Assim vem se posicionando esta Corte:
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Patriota do Paraná, referente ao pleito de 2020,
levantando-se a sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário
imposta pelo acórdão proferido na PCE nº 0600033-53.2021.6.16.0000, nos termos da
fundamentação.
[TRE/PR, PCE nº 0600315-57.2022.6.16.0000, rela. Claudia Cristina Cristofani, DJE em
29/08/2022, não destacado no original]
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização das contas do
Partido da Mulher Brasileira (Comissão Provisória Estadual), referente às eleições de 2020, nos
termos do artigo 80, §1º, inciso II da Resolução TSE n. 23.607/2019, levantando-se a sanção
de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário imposta pelo acórdão
proferido na PCE n. 0600022-24.2021.6.16.0000.
[TRE/PR, PCE nº 0600334-29.2023.6.16.0000, rel. Rodrigo Amaral, DJE em 20/06/2023, não
destacado no original]

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de deferir a regularização das contas do Partido Republicano
Progressista - PRP, fusionado ao Partido Renovação Democrática - PRD, no que tange às contas
das Eleições de 2014, levantando-se a sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário imposta pelo acórdão proferido na PCE n. 2961-70.2014.6.16.0000.

Num. 44500426 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292357200000043442743
Número do documento: 25050918292357200000043442743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:59
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600893-49.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTES: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
- PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR, RENATA RAMOS DA SILVA FRANCO - Advogado
dos REQUERENTES: PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884 -REQUERENTES: PARTIDO
RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL - Advogados dos REQUERENTES:
ANIELLI RODRIGUES MACEDO - PR118853, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884 -
REQUERENTE: JOSE RICARDO SILVA FRANCO - Advogados do REQUERENTE: ANIELLI
RODRIGUES MACEDO - PR118853, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884, WAGNER VIANA
DA SILVA -PR89544.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas do partido, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025